Tribunal: TJSP
Processo: 2220702-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESPESAS DE IPTU E CONDOMÍNIO QUITADAS. DOCUMENTOS APRESENTADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE AFERIR RENDIMENTOS E DESPESAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
É possível reconhecer as despesas realizadas por aquele que está prestando as contas, quando o conjunto probatório

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESPESAS DE IPTU E CONDOMÍNIO QUITADAS. DOCUMENTOS APRESENTADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE AFERIR RENDIMENTOS E DESPESAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
É possível reconhecer as despesas realizadas por aquele que está prestando as contas, quando o conjunto probatório corrobora as alegações das partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220702-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SELMA
REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA ANTUNES, é agravado MARIO DOS SANTOS
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220702-85.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2220702-85.2019.8.26.0000
Agravante: Selma Regina Rodrigues de Almeida Antunes
Agravado: Mario dos Santos Rodrigues
Interessado: Abel dos Santos Rodrigues
Comarca: São Paulo
V. 0953
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PERÍCIA
CONTÁBIL.
DESPESAS
DE
IPTU
E
CONDOMÍNIO
QUITADAS. DOCUMENTOS APRESENTADOS NA FASE DE
CONHECIMENTO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
QUE
PERMITE AFERIR RENDIMENTOS E DESPESAS. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
É possível reconhecer as despesas realizadas por aquele que está
prestando as contas, quando o conjunto probatório corrobora as
alegações das partes.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra decisão que determinou novos parâmetros para retificação
dos cálculos apresentados pelo perito (págs. 408).
A agravante objetiva a reforma da decisão recorrida para que seja
afastado do cálculo contábil os valores referentes ao IPTU e despesas condominiais
que não possuem comprovação documental. Aduz que, apesar dos fundamentos da
decisão agravada, não há nos autos qualquer elemento que comprove quais valores
foram pagos a título de IPTU e despesas condominiais dos imóveis, por quem foram
pagos e se foram efetivamente pagos, de tal forma que é impossível realizar cálculo
exato sem tais informações. Aponta que esta ação se refere à prestação de contas do
período de 01/01/1998 a 28/08/2008 e que não constam dos autos os comprovantes
de pagamento do IPTU e despesas condominiais de três imóveis. Salienta que não
afastar tais despesas do cálculo pericial poderá implicar em locupletamento indevido
do agravado, em detrimento da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220702-85.2019.8.26.0000
3
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão de
efeito suspensivo (págs. 430/431).
Contraminuta apresentada a págs. 435/438.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não merece provimento.
Cuida-se de ação de prestação de contas, em fase de cumprimento
de sentença, em que se determinou a apuração do valor devido à agravante,
mediante cálculo elaborado por perito judicial, em decorrência da sentença proferida
nos autos principais (no 0188432-19.2008.8.26.0100).
Em análise do andamento dos autos supracitados, consta que a
sentença condenou o agravado a prestar contas referentes aos valores locatícios
recebidos no período de 1998 até a data da propositura da ação (28/08/2018),
consignando-se que não houve oposição de recurso.
Assim, é certo que não constou da sentença, ora executada,
qualquer determinação quanto à apuração dos valores referentes a IPTU e despesas
condominiais dos imóveis discutidos.
Contudo, apresentados os documentos pela administradora (págs.
123/165 dos autos do cumprimento de sentença), não foi, em momento algum,
apontada a existência de dívida, o que permite a presunção de que as despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220702-85.2019.8.26.0000
4
discutidas (IPTU e despesas condominiais) foram realmente quitadas, de tal maneira
que correta a fundamentação da Magistrada a quo ao afirmar que interpretação
contrária implicaria em enriquecimento sem causa da agravante (pág. 399 dos autos
de origem).
No mais, o conjunto probatório permite a identificação dos valores
relativos ao IPTU e despesas condominiais, por meio dos documentos apresentados
pela administradora dos imóveis na ação de conhecimento (págs. 123/165 dos autos
do cumprimento de sentença). Dessa forma, não há motivo para desconsiderá-los.
Dirimida a questão na fase de conhecimento, descabe nesta fase
processual o acolhimento da pretensão da exequente, posto que em sentido diverso
daquele estabelecido no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora